Tribunal: STF
Processo: RE 158008
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-05
Data de publicação: 2004-10-05

Ementa:
EMENTA: Professores estáveis do quadro de magistério do Estado de
São Paulo: exclusão, do concurso de remoção, das classes e aulas a
eles atribuídas. Recurso extraordinário: descabimento: deficiência
de fundamentação e falta de prequestionamento da matéria
constitucional suscitada no recurso: incidência das Súmulas 284, 282
 e 356